Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ATENUANTE. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal.
2. Embargante sustenta omissão quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, no cálculo da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea qualificada e se é possível seu reconhecimento, mesmo que não tenha sido pleiteada na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPP, art. 619).
5. A ampla devolutividade da apelação autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (qualificada), mesmo sem requerimento expresso no recurso.
6. A confissão qualificada tem menor valor probatório que a espontânea plena, justificando compensação parcial com a agravante da reincidência.
7. É cabível a compensação parcial em fração de 1/12, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
8. Pena-base de 6 meses e 22 dias de detenção foi majorada em 1/12, totalizando 7 meses e 8 dias, em regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à confissão espontânea qualificada pode ser sanada em embargos de declaração, mesmo que não suscitada na apelação. 2. A confissão qualificada admite compensação parcial com a reincidência, com exasperação da pena-base em fração de 1/12.